Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708480-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANE CARVALHO PORTO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 56486305) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0704856-54.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a Ré forneça o medicamento KISQALI 100MG ou custeie as despesas correspondentes à sua aquisição (ID 186333826, na origem). O preparo foi recolhido (ID 56486306). Na decisão de ID 57001963, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso. No ID 57208672, o Juízo de origem comunicou a prolação de sentença. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0704856-54.2024.8.07.0001), verificou-se que em 20/03/2024 foi proferida sentença de mérito (ID 57208673) na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é a medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 16:09:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador